Tribunal: STJ
Processo: 1018620-72.2023.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952891 - DF
(2025/0200317-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA
ADVOGADOS
: DEBORAH ALESSANDRA DE OLIVEIRA DAMAS - PR020127
THATIANA GONÇALVES ANTUNES FACCO - PR086502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9e59811-1caa-4a1c-ba61-a39bb37d1cee

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952891 - DF
(2025/0200317-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA
ADVOGADOS
: DEBORAH ALESSANDRA DE OLIVEIRA DAMAS - PR020127
THATIANA GONÇALVES ANTUNES FACCO - PR086502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra
acórdão da Primeira Turma desta Corte de Justiça, que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 563):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, I, do
no
III,
art. 544,
CPC/1973,
art. 932,
do
e no
parágrafo único, I, do RISTJ, compete, à parte
CPC/2015
art. 253,
agravante, infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
Documento eletrônico VDA54763057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: f2dd83d6-c941-46e3-be76-c8c5aa7abd56

2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade
do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, porquanto o
acórdão embargado teria deixado de enfrentar fundamentos centrais deduzidos no agravo
em recurso especial e no agravo interno, especialmente no que se refere à
inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ, à iliquidez do título executivo judicial e à
necessidade de prévia liquidação da sentença para apuração do
, à luz
quantum debeatur
da jurisprudência desta Corte.
Acrescenta que, como reforço argumentativo, apresentou
fundamentos complementares, demonstrando, no agravo interno, a similitude fático-
jurídica com o Tema 613 do STJ, o que evidencia a inaplicabilidade da Súmula 83 do
STJ, ainda que o repetitivo trate de setor diverso (pretensão indenizatória do setor
sucroalcooleiro), o que não configura inovação recursal.
Alega que houve impugnação específica dos fundamentos do juízo
de inadmissão proferido pela Corte de origem, porquanto demonstrada a distinção entre o
caso concreto e o precedente utilizado na origem, o qual trataria de hipótese diversa, em
que os critérios da condenação já se encontravam definidos.
Defende que os argumentos apresentados no agravo interno não
configuram inovação recursal, mas mero reforço argumentativo das teses já deduzidas.
Afirma que apontou violação do art. 1.022 do CPC para fins de
prequestionamento.
Sem impugnação (e-STJ fl. 596).
É o relatório.

VOTO

Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado reconheceu, às expressas, que os
fundamentos adotados para inadmitir o apelo nobre – notadamente a ausência de afronta
Documento eletrônico VDA54763057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: f2dd83d6-c941-46e3-be76-c8c5aa7abd56

ao
do CPC e a incidência da Súmula 83 do STJ – não foram impugnados
art. 1.022
adequadamente quando da interposição do agravo em recurso especial.
Na oportunidade, destacou-se que, em relação à ausência de
violação do
do CPC, seria incumbência das partes apontar quais pontos,
art. 1.022
porventura, não foram devidamente analisados pelo Tribunal de origem, destacando,
sobretudo, a importância desses aspectos para o desfecho da controvérsia (e-STJ fl. 568).
Ressaltou-se que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
agravante nem sequer teceu argumentação específica acerca do fundamento relativo à
ausência de afronta ao referido dispositivo legal (e-STJ fl. 568).
No que tange à incidência da Súmula 83 do STJ o aresto consignou
o seguinte (e-STJ fls.
):
568/569
Em relação à Súmula 83 do STJ, verifica-se que a parte agravante deixou de
impugnar adequadamente a incidência do referido óbice, notadamente a
referência feita à existência de precedente do STJ, o qual trata da
dispensabilidade de liquidação de sentença quando os critérios para o
pagamento da obrigação já foram definidos na sentença transitada em julgado,
sendo suficiente a elaboração de meros cálculos aritméticos para apuração do
valor devido (na ocasião, o juízo de inadmissibilidade apontou o seguinte
precedente desta Corte de Justiça: AgInt no R Esp n.
relator
1.964.566/PB,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
15/5/2024)
Há que ser consignado não ser suficiente mera citação de precedente no
sentido da pretensão do agravante para fins de rebatimento da Súmula 83 do
STJ, a qual dispõe que "não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". Antes, deve o agravante contrapor frontalmente esse fundamento.
Assim, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, caberia
à parte agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes ao
referido na decisão impugnada, procedendo, ainda, ao devido cotejo analítico,
a fim de demonstrar a não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada
pela decisão de inadmissibilidade, o que, repita-se, não ficou evidenciado.
Assentou-se, ainda, que, conforme a jurisprudência desta Corte, a
impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
apenas em sede de agravo interno, caracteriza inovação recursal, incabível em razão da
preclusão consumativa (e-STJ fl. 570).
Com efeito, "a complementação argumentativa em sede
de agravo interno configura inovação recursal inadmissível, não podendo suprir
Documento eletrônico VDA54763057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: f2dd83d6-c941-46e3-be76-c8c5aa7abd56

deficiência originária do agravo em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.889.564/PA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
.
19/12/2025)
Assim, foram apresentadas as razões que levaram à conclusão
alcançada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Em verdade, a omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o julgado embargado, sendo que ela repisa argumentos antes
suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em
sede de embargos declaratórios. Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte
Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1666390/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: f2dd83d6-c941-46e3-be76-c8c5aa7abd56

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.952.891 / DF
Número Registro: 2025/0200317-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10186207220234010000 10232694120184013400
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA
ADVOGADOS : DEBORAH ALESSANDRA DE OLIVEIRA DAMAS - PR020127
THATIANA GONÇALVES ANTUNES FACCO - PR086502
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
REAJUSTE DA TABELA DO SUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA
ADVOGADOS
: DEBORAH ALESSANDRA DE OLIVEIRA DAMAS - PR020127
THATIANA GONÇALVES ANTUNES FACCO - PR086502
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:47
Código de Controle do Documento: f4d05b36-b7cb-47f9-aa2f-141c67f94a23

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:47
Código de Controle do Documento: f4d05b36-b7cb-47f9-aa2f-141c67f94a23